Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-10.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004424-10.2022.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
RECORRIDO: FELIPE MACIEL DE SOUSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO E RESPECTIVO PAGAMENTO DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Autor nega a existência de débito pendente com a Requerida, sendo indevida a negativação no valor de R$ 2.151,00, disponibilizado em 14/02/2021 no cadastro de restrição ao crédito. A sentença proferida nos autos reconheceu a inexistência de débito e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Se não restou comprovada a legitimidade da cobrança, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004424-10.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE MACIEL DE SOUSA - CPF: 379.067.038-39 (RECORRIDO), BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A - CNPJ: 22.142.291/0001-95 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023